Tribunal: TJSP
Processo: 2140356-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Execução fiscal. A decisão interlocutória atacada determinou ao Município que procedesse ao recolhimento das despesas postais para citação do executado. A insurgência do agravante não deve ser conhecida. Valor da causa (R$930,84) inferior ao de alçada que, na data da propositura, correspondia a R$1.046,73. Não se conhece do recurso.